Tribunal: TJMT
Processo: 1002863-59.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002863-59.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[PETROLUZ TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 00.976.717/0001-73 (APELANTE), ANDREA ISA DE OLIVEIRA KROUMAN - CPF: 045.381.211-26 (ADVOGADO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO NETO - CPF: 013.124.751-45 (ADVOGADO), LUIS ERNESTO DOS SANTOS ABIB - CPF: 274.347.058-50 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO DE CAMINHÃO – TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL – MULTA POR RISCO AO MEIO AMBIENETE – SEGURO DA CARGA TRANSPORTADA – NEGATIVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DOLOSO DO RISCO COMPROVADO – ART. 768/CC – COBERTURA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a constatação de que o condutor estava em alta velocidade ao ocasionar o acidente, feita pelo boletim de ocorrência e pelo tacógrafo, sendo essa a causa primordial do sinistro, por si só, constitui óbice ao cumprimento da obrigação da seguradora, mormente por ter sido demonstrado que houve agravamento intencional de risco, nos termos do art. 768, do C. Civil.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1002863-59.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Petroluz Transportadora Ltda. – ME

Apelada
: Tokio Marine Seguradora S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Petroluz Transportadora Ltda. – ME em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Cível Comarca de Várzea Grande
, que nos autos da
ação de cobrança de seguro por danos causados em decorrente de acidente de veículo
que move contra Tokio Marine Seguradora S.A., julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante sustenta que o suposto excesso de velocidade empregado pelo motorista do caminhão não foi determinante para a causa do acidente, pois, no dia do sinistro chovia forte, atrapalhando a sua visibilidade. Segue sustentando que, diante da condição climática totalmente adversa, inexiste prova concreta capaz de provar o alegado excesso de velocidade, haja vista o boletim de ocorrência dispor que a constatação de excesso de velocidade foi baseada em “indícios colhidos no local”. Firme no seu propósito, alega que não houve negligência do motorista, ante a ausência de provas neste sentido, restando evidente que a chuva foi o fator determinante para o acidente, sendo inaplicável o art. 768, do C. Civil na espécie. Alega ainda, que não pode ser responsabilizada por eventual imprudência do motorista contratado para fazer o transporte da carga. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 70634001), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1002863-59.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Petroluz Transportadora Ltda. – ME

Apelada
: Tokio Marine Seguradora S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Petroluz Transportadora Ltda. – ME ajuizou ação de cobrança de seguro por danos causados em decorrente de acidente de veículo contra a Tokio Marine Seguradora S.A., aduzindo que possui como atividade econômica principal o transporte rodoviário de combustíveis, motivo pelo qual subcontratou os serviços da empresa Martelli Transportadora Ltda. para que realizasse o transporte de 60.390L (sessenta mil e trezentos e noventa) litros de etanol combustível, com o valor de mercado no montante de R$ 136.385,38 (cento e trinta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), contudo, em 14.11.2018, houve um acidente envolvendo o caminhão que realizava o referido transporte, ocasionando o derramamento do combustível em leito de rio, acarretando risco de dano ao meio ambiente, que gerou um débito R$ 72.168,70 (setenta e dois mil, cento e sessenta e oito reais e setenta centavos).

Segue aduzindo, que diante do valor a ser pago pelo dano causado ao meio ambiente, acionou a seguradora ré, com a qual possui a apólice de seguro n. 1310000001532
para os casos de riscos ambientais em casos de transporte terrestre
, e comunicou o sinistro, todavia, o pagamento foi negado sob a alegação de exclusão existente para os danos decorrentes de “inobservância involuntária”, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o motorista do caminhão estava em excesso de velocidade, configurando o agravamento do risco contratado, fato este que incide na exclusão da cobertura, nos termos do art. 768, do C. Civil, julgou improcedente o feito,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 70633994).

Irresignada,
a apelante sustenta que o suposto excesso de velocidade empregado pelo motorista do caminhão não foi determinante para a causa do acidente, pois, no dia do sinistro chovia forte, atrapalhando a sua visibilidade.

Segue sustentando que, diante da condição climática totalmente adversa, inexiste prova concreta capaz de provar o alegado excesso de velocidade, haja vista o boletim de ocorrência dispor que a constatação de excesso de velocidade foi baseada em “indícios colhidos no local”.

Firme no seu propósito, alega que não houve negligência do motorista, ante a ausência de provas neste sentido, restando evidente que a chuva foi o fator determinante para o acidente, sendo inaplicável o art. 768, do C. Civil na espécie.

Alega ainda, que não pode ser responsabilizada por eventual imprudência do motorista contratado para fazer o transporte da carga. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, condenando a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 72.168,70 (setenta e dois mil, cento e sessenta e oito reais e setenta centavos) devidamente atualizados.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de seguro é regulado pelo art. 757 e seguintes do Código Civil e, no caso em tela, a avença foi firmada entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento de indenização para as hipóteses de riscos ambientais em casos de transporte terrestre.

Sendo assim, o art. 757, do C. Civil, dispõe que
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”
, sendo de clareza solar que devidamente comprovado o prejuízo previsto entre os riscos predeterminados pelo contrato, é dever da seguradora realizar o pagamento da quantia contratada, em conformidade com as condições postas na avença entabulada entre as partes.

Entretanto, o art. 768, do mesmo
codex
estabelece que
“O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”
, ou seja, faz-se necessário verificar se a conduta do segurado ou do seu preposto constituiu a causa determinante para a ocorrência do acidente de trânsito, configurando assim o intencional agravamento do risco, hipótese em que ocorrerá a exclusão de cobertura.

Nesse particular, não é demais dizer que o conceito de agravamento e a perda da garantia securitária estão bem definidos na doutrina, senão vejamos,
verbis
:

“
Agravar o risco equivale a aumentar de forma relevante e duradoura a probabilidade de ocorrência da lesão ao interesse garantido, ou a severidade dessa lesão
. [...]
Quando, durante a execução do contrato celebrado, o segurado agrava intencionalmente o risco, o comportamento revela o perecimento do interesse legítimo, objeto do contrato
.”
(Ernesto Tzirulnik, Flávio de Queiroz B. Cavalcanti e Agenor Pimentel, O Contrato de Seguro de acordo com o Código Civil Brasileiro, 3a Ed., São Paulo: Editora Roncarati, 2016 – negritei)

In casu
, em que pese as alegações da apelante, o certo é que o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal denota que o excesso de velocidade do preposto da empresa contratada pela segurada constituiu a causa determinante para a ocorrência do acidente de trânsito, pois, enquanto a velocidade máxima da via era de 30km/h (trinta quilômetros por hora), o motorista estava conduzindo o veículo a 90km/h (noventa quilômetros por hora) quando perdeu o controle da direção, configurando assim o intencional agravamento do risco, hipótese de exclusão de cobertura, nos termos do artigo 768, do C. Civil e também do contrato firmado entre as partes.

Não obstante, afigura-se dispensável o dolo do preposto/segurado, bastando a demonstração da culpa grave, configurada no caso concreto, diante da negligencia e imprudência do condutor, que assumiu o risco de eventual resultado danoso, ao transitar com o veículo de carga, em dia de forte chuva, diga-se de passagem, envidando velocidade superior a 100% (cem por cento) do quanto permitido para a via.

Ora, com a devida vênia, ao alegar que no dia chovia forte o apelante quer fazer crer que essa foi a única causa do acidente, porém, estando o motorista com as condições de visibilidade ruim, deveria ter o mesmo diminuído a velocidade do máximo permitido e não a superado em 3x (três vezes), assumindo totalmente o risco pelo dano.

Por conseguinte, não há que se falar em ausência de prova de que o excesso de velocidade foi a causa determinante pelo acidente, pelo contrário, pois, tanto o boletim de ocorrência, que é documento dotado de fé pública, quanto o tacógrafo do veículo, apontam para a prática de excesso de velocidade, formando um conjunto probatório robusto nos autos que apontam nesse sentido, de modo que uma simples reportagem jornalística não possui o condão de desconstituí-las como pretendido pela recorrente.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Pois bem, da análise do Boletim de Ocorrência e tacógrafo juntado nos autos e (ids. 19003690) verifica-se que o condutor do veículo que realizava o transporte da carga segurada se encontrava em velocidade incompatível com o local que era sinalizado com placas de 30 km/h, porém no momento do acidente empreendia uma velocidade de 90 km/h (id. 20710717)
, in verbis:

“Às 13:50h do dia 14/11/2018, fomos acionados via telefone para atendimento de ocorrência no perímetro urbano de Vilhena/RO, precisamente no km 16 da BR 364/RO – acidente sem vítima, tipo tombamento, com derramamento de produto perigoso, ETANOL.
Conforme indícios colhidos no local, declaração do condutor e análise do disco diagrama cronotacógrado, o veículo vinha em velocidade incompatível para local (sinalizado com placas de 30km/h), quando passou pelo quebra-molas, perdendo o controle do veículo, derrapando e tombando sobre a pista
. Foi providenciado o isolamento do local em função do derramamento do álcool sobre e às margens da rodovia, atingindo um riacho nas proximidades. Foram contactados pela PRF os órgãos responsáveis – IBAMA, SEDAM, POLÍCIA FLORESTAL e a Empresa responsável pelo recolhimento do combustível – que ainda vazava -, limpeza do local e descontaminação do tanque combustível para destombamento e guinchamento do veículo acidentado. O local permaneceu isolado e pista totalmente interditada das 13:05h até às 08:30h do dia posterior (15/11/2018). No instante do atendimento do acidente chovia forte. Pista em boas condições, com boa sinalização vertical e horizontal. Trecho de posta simples e faixa dupla contínua.
Conforme constatações em levantamento do local de acidente, bem como análise do disco diagrama de cronotacógrafo, constatou-se que o fator principal do acidente foi a velocidade incompatível para o local
. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Veículos envolvidos: volvo placa OBF-1734, S/Reboques placas OBF-0184 eOBF-0164 (tanques).” (id. 19003690 – Boletim de Acidente).

Dessa forma, no presente caso restou configurado o agravamento do risco contratado, fato este que incide na exclusão da cobertura a teor do art. 768 do Código Civil
:

“Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”

Portanto, a atitude negligente do preposto da transportadora, o qual desrespeitou as normas de trânsito estabelecidas para via onde ocorreu o sinistro, considerando que se encontrava em velocidade de 90 km/h em um trecho onde era permitido empreender velocidade de 30km/h foi determinante para a ocorrência do sinistro
.

Outrossim, ainda existe a possibilidade de exclusão da cobertura em virtude do desrespeito as normas de trânsito praticada pelo requerido, conforme consta expressamente nas condições gerais da apólice de seguro na cláusula 9.1, aliena “o”: [...]

Assim,
ressai dos autos que a ré não cometeu nenhum ato ilícito, pois
o sinistro ocorreu por culpa do preposto da transportadora, que agiu de forma negligente ao empreender excesso de velocidade na condução do veículo que transportava a carga segurada, fato este que configura o agravamento de risco e se encontra configurada nos riscos não cobertos do seguro contratado, não tendo a requerida o dever de indenizar
.”
(id. 70633994 – negritei)

Nesse contexto, repiso que a par da documentação comprobatória encartada nos autos, o excesso de velocidade foi a causa determinante para a ocorrência do acidente, precipuamente ante o fato de que se estivesse a 30km/h (trinta quilômetros por hora), mesmo com chuva, o motorista do veículo teria visto o quebra molas e diminuído a velocidade com tranquilidade para sobrepor o referido obstáculo e não perdido a direção, ocasionando o tombamento do veículo, sendo certo que colaborou sensivelmente para a exclusão da cobertura securitária, restando evidenciado o nexo causal para a ocorrência do acidente.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR, FILHO DA SEGURADA. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DA CORTE DE PISO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTE ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

2.
A matéria aqui tratada foi objeto de exame pela eg. Terceira Turma desta Corte no julgamento do REsp no 1.485.717/SP, de relatoria do em. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, que firmou orientação de que 1) o agravamento do risco não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos). O agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC/02 envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo)
; 2) o seguro automotivo não pode servir de estímulo para a aceitação de riscos excessivos que, repetidamente, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse negócio jurídico o torna instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos a fim de proteger a segurança pública no trânsito; 3) à luz do princípio da boa-fé, pode-se concluir que o segurado, ao ingerir bebida alcoólica e assumir a direção do veículo ou emprestá-lo a alguém desidioso, que irá, por exemplo, fazer uso de álcool (culpa in eligendo ou in vigilando), frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação; e, 4) constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - ônus probatório que compete à seguradora -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do CC/02.

[...]”
(AgInt no REsp n. 1.632.921/MG, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.06.2017 – negritei)

No mesmo norte caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO - SINISTRO COM EVENTO MORTE - EMBRIAGUEZ – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - EXCESSO DE VELOCIDADE COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – COAÇÃO E AÇÃO DE TERCEIROS NÃO COMPROVADAS - DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO ACOLHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Consoante a exordial, a autora, ora Apelante, pleiteou cobertura securitária a veículo envolvido em acidente de trânsito, cuja indenização foi negada em primeira instância, em face da constatação de embriaguez por ocasião do sinistro corroborada com excesso de velocidade.

3. No contrato de seguro firmado entre as partes há cláusula expressa de exclusão de cobertura para sinistros ocorridos em tal circunstância. Logo, o dever de indenizar foi afastado
.

4. Em sede recursal, a Apelante não demonstrou agravamento do risco, capaz de obrigar a seguradora a satisfazer a indenização.

5. Inobstante as razões recursais, não ficaram comprovadas coação e ação de terceiros como causa determinante para o sinistro.

6. Danos morais e repetição de indébito não acolhidos em sede de Apelo.

7. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(RAC n. 35.868/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 20.09.2017 – negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, quanto a alegação do recorrente de
que não pode ser responsabilizada por eventual imprudência do motorista contratado para fazer o transporte da carga, cabe esclarecer, com o devido respeito, que tal assertiva beira o absurdo.

Digo isso, porque a apelante é empresa especializada no ramo do transporte de combustíveis, conforme se autointitula, não podendo negar o pleno conhecimento do agravamento

do risco que a alta velocidade pode ocasionar, em dia chuvoso, como a perda de controle, colisão e tombamento, consoante visto na espécie, devendo ser responsável também pelos subcontratos que firma.

Sendo assim, embora a recorrente insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que há provas suficientes para concluir que o sinistro ocorreu por culpa do preposto da transportadora, que agiu de forma negligente ao empreender excesso de velocidade na condução do veículo que transportava a carga segurada, configurando o agravamento de risco, nos termos do art. 768, do C. Civil, não tendo a apelada o dever de indenizar.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao concluir pela improcedência da demanda.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021